Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Furto. Pena. Tentativa. Fração. Regime prisional.
1 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição.
2 - Se o réu teve a ação interrompida próximo da consumação - quando já tinha rompido o zíper da lona que fechava o quiosque, acessado o interior e revirado as mercadorias -, a redução da pena deve ser na fração intermediária - 1/2.
3 – Ainda que a pena seja inferior a 4 anos e o crime sem violência ou grave ameaça, se o réu é multirreincidente, o regime prisional deve ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Apelação não provida.